Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
I – APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. LEILÃO. EDITAL. INFORMAÇÕES CLARAS E NECESSÁRIAS. HASTA PÚBLICA PRECEDIDA DE PRAZO DE EXPOSIÇÃO DO BEM PARA VISTORIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ARREMATAÇÃO NÃO VICIADA.

II – DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS.

III – CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

IV – VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITOS QUE PODERIAM SER CONSTATADOS A OLHO NU OU QUE NATURALMENTE DECORREM DO CONSIDERÁVEL TEMPO DE USO DO VEÍCULO ARREMATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE AGIR CONFORME A BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRENCIA. NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ERRO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prova pericial requerida na peça vestibular de maneira genérica. Postulação não renovada em fase de especificação de provas, quando apenas feita solicitação ao Juízo de produção de outras provas. Conduta processual representativa do desinteresse da parte pela atuação de técnicos para esclarecer os fatos controvertidos. Hipótese em que contraria a postura adotada no curso do processo em primeira instância a alegação aduzida pelo autor/apelante, em fase recursal, de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. Proibição do venire contra factum proprium. Cerceamento de defesa inocorrente porque à parte não é dado, em face da prolação de sentença desfavorável a seu interesse, desconsiderar postura anteriormente adotada em inaceitável e flagrante violação à credibilidade e segurança que fez surgir relativamente aos demais atores do processo pela inequívoca conduta processual que assumiu.

2. Não podem ser considerados vícios ocultos defeitos verificáveis a olho nu ou necessidade de troca de peças quando decorrentes do considerável tempo de uso de veículo adquirido em leilão. Vício redibitório não verificado.

3. Procede conforme a boa-fé objetiva e atende ao dever de informar a parte que, ao realizar leilão de veículos usados, indica e recomenda no edital que os interessados façam prévia vistoria, fazendo constar, ainda, descrição dos defeitos relevantes existentes nos bens a serem ofertados em hasta pública. Inexigível o detalhamento de defeitos ou demandas por manutenção quando inerentes à qualidade e condição dos veículos usados colocados à venda. Erro essencial não verificado no caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.